Tribunal: TJSP
Processo: 2149277-27.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Agravo interno. Insurgência contra o indeferimento do pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto. Julgamento do agravo de instrumento no qual foi proferida a decisão agravada. Perda do objeto do agravo interno. Recurso não conhecido.